Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-50.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
28/01/2021
Número: 0600040-50.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-50.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600040-50.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à representada Elisabeth Silveira Schmidt. Declarou extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em relação aos Representados Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli e: a) julgou procedente a representação, para declarar as
publicações correspondentes à seguinte URL como propaganda institucional extemporânea,
contida no site da Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME), confirmando a liminar outrora
concedida, bem como a decisão do ID 5201087: https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/sme-e-justica-
do-trabalho-lancam-projeto-contra-o-trabalho-infantil/ Assunto: SME e Justiça do Trabalho lançam
projeto contra o trabalho infantil; b) condenou cada um dos Representados ao pagamento de
multa correspondente a 5 (cinco) UFIR; integrada pela sentença que conheceu os embargos de
declaração e, no mérito, deu-lhes provimento para, sanando o erro material existente, retificou o
dispositivo da sentença, o qual passou a ter a seguinte redação no ponto retificado e destacado: c)
condeno cada um dos Representados ao pagamento de multa correspondente a 5.000 (cinco mil
UFIR.) e no mais, a sentença permaneceu inalterada (Representação Eleitoral com pedido liminar,
proposta pela Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa do Partido Patriota em face de
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Elisabeth Silveira Schmidt e Esmeria de Lourdes Saveli,
alegando, em síntese, que em 14/9/20 foi comunicado de que o Município de Ponta Grossa estaria
veiculando propaganda institucional através do site da Secretaria de Educação de Ponta Grossa
(SME); que a propaganda institucional está sendo realizada para afetar a igualdade de
oportunidade entre os candidatos, considerando que a atual Vice-Prefeita, a representada Elisabeth
Schmidt, anunciou publicamente a sua pré-candidatura, com apoio do correpresentado Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira; que com a publicação de propaganda institucional a partir de 15/8/20 há
ofensa ao artigo 73, VI, "b" da Lei de Eleições. Transcrição da publicação feita pela professora
Elizabeth Schmidt: "Hoje anuncio oficialmente minha pré-candidatura à Prefeitura de Ponta Grossa!
Vamos Juntos trabalhar pra nossa cidade crescer ainda mais!". Aduz que o Município de Ponta
Grossa está divulgando, após a data de 15/8/20, propaganda institucional por meio do site oficial da
Secretária da Educação de Ponta Grossa (SME): "SME e Justiça do Trabalho lançam projeto contra
o trabalho infantil"; "Professora da SME é selecionada para finais do Agrinho Solos"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ESMERIA DE LOURDES SAVELI (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JOAO PAULO VIEIRA DESCHK (ADVOGADO)
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23692
216
26/01/2021 17:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.127

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600040-50.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
EMBARGADO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PREQUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE
DO
PARTIDO
POLÍTICO
PARA
AGIR
ISOLADAMENTE NO POLO ATIVO DA
DEMANDA. LEI 9.504/1997, ART. 6º, §
4º.
MATÉRIA
PROCESSUAL
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ACORDO
DE
VONTADES PARA FORMAÇÃO DA
COLIGAÇÃO OCORRIDO EM DATA
POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
NÃO
VERIFICADA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei
9.504/1997, o partido político coligado
somente possui legitimidade para
atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade
da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo
para a impugnação do registro de
candidatos.
2. A coligação passa a existir a partir
do acordo de vontades das agremiações, no momento da
convenção partidária (TSE, REspE nº
25015, Acórdão, rel. Min. Gomes de
Barros, DJ 30/09/2005).
3. Na espécie, a Representação foi
ajuizada antes da materialização da
coligação, por um dos partidos que já
havia realizado a convenção, o qual,
naquele momento - ou seja, antes da
realização da convenção por todos os
outros partidos coligados -, detinha
legitimidade
ativa
para
atuar
isoladamente.
4. Embargos conhecidos e acolhidos
para fins de prequestionamento, sem
modificação do julgado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO RANGEL CRUZ DE
, em face do acordão nº 57.289, que recebeu a seguinte ementa (id. 20296266):
OLIVEIRA
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
AFASTAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA TODAS
AS PARTES. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE.
AFASTAMENTO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE
DA PREFEITURA NA
. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, VI, "B".
INTERNET
CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A oposição de Embargos de Declaração, por qualquer das partes, interrompe
o prazo recursal para todas as demais (CPC, art. 1026), desde que tempestivos.
2. Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a correlação
entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as
razões de decidir contidas na sentença.
3. Configura a conduta vedada do art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 a
realização de publicidade institucional no
da Prefeitura na
, nos três
site
internet
meses que antecedem o pleito.
4. A multa prevista no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 não comporta redução
quando fixada no mínimo legal, independentemente das circunstâncias.
5. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o Partido
é parte ilegítima para ajuizar a
PATRIOTA
Representação isoladamente.
Argumenta que a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ta ingressou com a Representação Eleitoral de maneira isolada.
DO PARTIDO PATRIO
Todavia, no Processo de Registro do DRAP (autos 0600168-57.2020.6.16.0014), o partido
representante convencionou em Ata a formação da Coligação “UNIÃO DE FORÇAS POR
”, formada com os partidos
,
PONTA GROSSA
SOLIDARIEDADE REPUBLICANOS, PTB, PSL,
e
M, no dia 11 de setembro de 2020, para atuar no pleito majoritário
PL, PROS, PRTB, PTC
DE
em apreço, ao passo que a Representação foi ajuizada em 14 de setembro do corrente ano.
Sustenta que, desta forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, o partido
coligado não detém legitimidade para ajuizar Representação isoladamente em defesa do
candidato para o cargo majoritário.
Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de que
seja reconhecida a ilegitimidade ativa da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA
, para, de forma isolada, postular em juízo, com a extinção
GROSSA DO PARTIDO PATRIOTA
do feito sem resolução do mérito.
Em contrarrazões, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA
sustenta que a interpretação posta pelo Embargante é equivocada,
GROSSA DO PATRIOTA
vez que o processo de Registro do DRAP (autos 0600168-57.2020.6.16.0014) foi enviado
eletronicamente à Justiça Eleitoral tão somente em 23.09.2020 e que a convenção do partido

SOLIDARIEDADE, a qual confirmou a coligação com o partido PATRIOTA, somente ocorreu
em 16.09.2020 (id. 21249166 e autos nº 0600168-57.2020.6.16.0014 - id. 10171197). Requer a
rejeição dos Embargos.
É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre os Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
O embargante aduz que há omissão no acórdão no tocante à ilegitimidade
II.ii.
ativa do Partido
para ajuizar a Representação isoladamente.
PATRIOTA
Em que pese a matéria referente à ilegitimidade ativa do representante ter sido
trazida somente em sede de Embargos de Declaração, tem-se que, por tratar-se de matéria de
ordem pública, é passível de análise para fins de prequestionamento.

Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei 9.504/1997, o partido político coligado somente
tem legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a
validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.
De acordo com a jurisprudência do TSE, a coligação aperfeiçoa-se com o acordo
de vontade das agremiações políticas envolvidas e com a homologação deste pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. Eleições 2004. Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Partido coligado. Ilegitimidade ativa. Provimento.
A coligação aperfeiçoa-se com o acordo de vontade das agremiações políticas
envolvidas e com a homologação deste pela Justiça Eleitoral.
A partir de tal acordo, considera-se que os partidos estão coligados.
O partido coligado não possui legitimidade para, isoladamente, propor
Investigação Judicial.
(TSE, REspE nº 25015, Acórdão, rel. Min. Gomes de Barros, DJ 30/09/2005)
O TRE-MG já decidiu nesse sentido.
Representação. Eleições 2014. Propaganda partidária. Inserções na TV.
Propaganda Eleitoral antecipada Pedido de multa.
Mérito do recurso: Ilegitimidade para partido coligado agir isoladamente.
Improcedente a alegação de que a coligação só passa a existir após a
interposição do pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários - DRAP. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a
coligação passa a existir a partir do acordo de vontades das agremiações,
.
no momento da convenção partidária. Recurso a que se nega provimento
(TRE-MG, Rp n 24809, ACÓRDÃO de 31/07/2014, rel. Relator PAULO
ROGÉRIO DE SOUZA ABRANTES, DJ 04/08/2014)
Na espécie, a convenção do partido
ocorreu em 11 de setembro de
PATRIOTA
2020, na qual foi deliberado sobre a coligação com o partido
. Por sua vez,
SOLIEDARIEDADE
a convenção do partido

SOLIDARIEDADE que confirmou a coligação com o partido PATRIOTA
(id. 21242166).
, ocorreu somente em 16.09.2020
Assim, realizadas as convenções partidárias, de acordo com as normas internas
de cada partido político, do
em 11/09,
em 16/09,
PATRIOTA
SOLIEDARIEDADE
em 16/09,
em 16/09,
em 16/09,
em 16/09,
em 16/09,
REPUBLICANOS
PTB
PSL
PL
PROS
em 10/09,
em 16/09 e DEM em 05/09 (id. 21242166), verificou-se na última data
PRTB
PTC
(16/09) existir um acordo de vontades entre todos esses partidos políticos de se coligarem,
passando a existir, a partir deste momento, a Coligação “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA

s ”, operando como um único partido político, por meio do representante escolhido,
GROS A
.
ANDRÉ LUIZ MACHADO
Com efeito, a presente Representação foi ajuizada em 14/09/2020, antes,
portanto, da formação da Coligação “
” em
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
16/09/2020, verificando-se assim a legitimidade ativa do partido
para ajuizar a
PATRIOTA
presente Representação, isoladamente.
Nesses termos, os embargos devem ser acolhidos para fins de
prequestionamento, sem modificação do julgado, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelos embargantes.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de
declaração para fins de prequestionamento, reconhecendo a legitimidade ativa do Partido
para ajuizar a presente representação, sem modificação do julgado.
PATRIOTA

- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600040-50.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO -EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR0057820, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740
- RECORRENTE: ESMERIA DE LOURDES SAVELI - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR0101740, JOAO PAULO VIEIRA DESCHK - PR0056589 -EMBARGADO:
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR - Advogados do(a) EMBARGADO: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.01.2021.